Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, em razão de transferência via PIX no valor de R$ 60.000,00, realizada voluntariamente pela autora a terceiro fraudador, no contexto do denominado “golpe do falso advogado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, suscitada em contrarrazões, pode ser conhecida em grau recursal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante transferência via PIX realizada pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada por decisão saneadora e não impugnada por recurso próprio sujeita-se à preclusão consumativa, sendo inadequada sua reapresentação em sede de contrarrazões, pois não constituem meio processual idôneo para modificar ou reformar decisão já proferida no curso do processo.
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, mas pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. A transferência via PIX foi realizada de forma voluntária pela consumidora, mediante inserção dos dados de beneficiário desconhecido e validação com senha pessoal, sem demonstração de falha no sistema de segurança da instituição financeira.
7. A fraude decorreu de estelionato praticado por terceiro, caracterizando fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre o dano sofrido e a atuação da instituição financeira. Nesse sentido, é inaplicável o enunciado de Súmula 479 do STJ, por inexistir fortuito interno ou defeito na prestação do serviço bancário.
8. Inviável a fixação de honorários por equidade, devendo a verba sucumbencial incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com majoração em grau recursal conforme § 11 do mesmo dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada por decisão não impugnada no momento oportuno submete-se à preclusão consumativa, sendo inadmissível sua rediscussão em contrarrazões."; "2. A transferência via PIX realizada voluntariamente pela consumidora, mediante fraude praticada por terceiro, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de nexo causal."; "3. Não há falha na prestação do serviço bancário quando a operação é regular, validada pela própria cliente e realizada em seu ambiente habitual de uso.".
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e §§ 1o e 3o, II; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp no 1.745.408/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.03.2019; TJDFT, Acórdão no 1914553, 0723907-85.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; TJDFT, Acórdão no 1790388, 0735190-47.2019.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 07/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1966410, 0701800-10.2024.8.07.0002; Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1904913, 0730261-29.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024; e TJDFT, Acórdão no 1648977, 0714635-20.2021.8.07.0007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.